Tribunal: TJDFT
Processo: 0712555-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0712555-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA, INGRID MACEDO DOS SANTOS FLEURI DE OLIVEIRA AGRAVADO: ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA, LAIANE SILVA LOPES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ANDRE AUGUSTO FLEURI DE OLIVEIRA e INGRID MACEDO DOS SANTOS FLEURI DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 23a Vara Cível de Brasília (ID 152595137), que, nos autos da ação de cobrança cumulada com pedido de tutela cautelar movida pelos recorrentes em desfavor de ISABEL CRISTINA DA COSTA VILAR RODRIGUES, SERGIO LUIZ CARDOSO DE SOUSA e LAIANE SILVA LOPES, indeferiu o pedido de urgência de natureza provisória requerido na peça de ingresso, ante a não constatação, naquela oportunidade, dos requisitos autorizadores de tal medida. Os agravantes delinearam todo um imbróglio na negociação (trepasse) de um estabelecimento empresarial, alegando inadimplemento das obrigações ajustadas por parte dos agravados; cobranças indevidas aos recorrentes em decorrência do descumprimento da avença, inclusive com inscrição de seus nomes nos cadastros de inadimplentes; dilapidação do acervo de bens integrantes do estabelecimento vendida; etc. Adentram em pormenores acerca dos fatos asseverados, ressaltando a necessidade da concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, que fora também requestada na petição inicial, consistente no arrolamento dos bens dos requiridos (inalienabilidade e intransferibilidade), como medida acautelatória (CPC, art. 301 c/c 305); na determinação da expedição de ofício à Junta Comercial local para bloqueio de alterações nos contratos sociais nas empresas dos agravados; e na designação de perito administrador judicial para a sociedade empresária objeto da alienação. Juízo de origem indeferiu tal pleito, ao fundamento de que a verificação do alegado estado de inadimplência dos agravados demanda, ao menos, a instauração do contraditório, reputando também não comprovado, de plano, que a alegada dilapidação dos bens que compõem o estabelecimento empresarial. Os recorrentes almejam no presente recurso a reforma da decisão agravada, de modo que lhes seja concedida por esta Instância recursal a tutela cautelar postulada, para com isso a obstar o esvaziamento patrimonial que os agravados estão realizando no estabelecimento comercial objeto do negócio estabelecido entre as partes litigantes. Sustentam a presença dos pressupostos legais em grau capaz de lastrear o deferimento da tutela antecipada recursal, o que pretendem ver confirmado no mérito. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 152595137 dos autos originários), prescindível a formação do instrumento (CPC, art. 1.017, § 5o), afere-se que o recurso interposto é admissível. Tratando-se de pretensão liminar volvida à antecipação de tutela recursal, para a concessão da medida, seja ela cautelar ou de antecipatória de mérito, é necessário verificar a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito, e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (CPC, arts. 300, 301, etc.). Feita essa necessária introdução e cotejando os elementos que instruem os autos, verifico a presença de todos os pressupostos necessários à antecipação da tutela recursal, ainda que parcialmente. Apreende-se da prova carreada aos autos de origem, que as partes celebraram um contrato de compra e venda (trespasse) do estabelecimento comercial (ID 150868728), com razão social VILLÂ VERDE HORTIFRUTI E PRODUTOS NATURAIS LTDA, nome fantasia VILLA VERDE HORTIFRUTI E PRODUTOS. De acordo com a CLÁUSULA SEGUNDA do aludido instrumento contratual, nos itens “c” e “d”, os agravados adquirentes ficaram responsáveis pelo dívidas da pessoa jurídica lá indicadas, dentre elas o saldo devedor do Passivo FCO BB, Contrato 123533477. Do documento de ID 150868717, denota-se a negativação dos nomes dos agravantes pelo Banco do Brasil S/A, donde colhem-se fortes indícios do inadimplemento do contrato de compra e venda do estabelecimento comercial pelos agravados. Ademais disso, das provas juntadas nos IDs 150868731/150868735 também se observam indicativos substanciosos de tentativa de venda de bens corpóreos e incorpóreos que constituem aquele estabelecimento empresarial. A despeito de estarmos em uma fase incipiente do processo, em sede de cognição sumária e instrumental da controvérsia, identifico que os elementos de convicção despontados dos autos originários conferem um nível suficiente de verossimilhança às alegações dos agravantes a ponto de justificar a antecipação de tutela recursal vindicada, ainda que parcialmente. Entendo como prudente e cabível na oportunidade o deferimento apenas dos pedidos de arrolamento de bens (CPC, art. 301) e de expedição de ofício à Junta Comercial, Industrial e Serviços do Distrito Federal, determinando, no ensejo, que aquele órgão se abstenha de fazer qualquer registro de alteração no quadro societário da pessoa jurídica VILLA VERDE HORTIFRUTI E PRODUTOS NATURAIS LTDA, NIRE 5320248596-3, CNPJ no 42.731.486/0001-88, até ulterior deliberação, como forma de resguardar e assegurar o resultado útil desta demanda. Em relação a esta parte do pedido, com base no poder geral de cautela e no princípio da fungibilidade, reputo mais adequado restringir momentaneamente somente a alteração no quadro societário da pessoa jurídica envolvida diretamente na controvérsia – ato este plenamente reversível a qualquer momento – eis que obstar as alterações nos contratos sociais nas empresas dos agravados é medida demasiadamente abrangente e prematura para o atual estágio da instrução processual no caso vertente. Por ora, também não vislumbro razões plausíveis para designação de perito administrador judicial para a sociedade empresária objeto da alienação. Diante de todo o exposto, CONCEDO, EM PARTE, A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, DETERMINANDO, COM URGÊNCIA, QUE OFICIAL(A) DE JUSTIÇA PROMOVA O ARROLAMENTO DE BENS QUE ATUALMENTE COMPÕEM O ESTABELECIMENTO EMPRESARIAL DA PESSOA JURÍDICA VILLA VERDE HORTIFRUTI E PRODUTOS NATURAIS LTDA, CNPJ no 42.731.486/0001-88, sediada na Avenida do Sol, KM 7, Lote Alto do Sol, Loja 03 à 05, Setor Habitacional Jardim Botânico/DF, bem como a EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO DIRIGIDO À JUNTA COMERCIAL, INDUSTRIAL E SERVIÇOS DO DISTRITO FEDERAL, ORDENANDO QUE AQUELE ÓRGÃO SE ABSTENHA DE FAZER QUALQUER REGISTRO DE ALTERAÇÃO NO QUADRO SOCIETÁRIO DA PESSOA JURÍDICA VILLA VERDE HORTIFRUTI E PRODUTOS NATURAIS LTDA, NIRE 5320248596-3, até ulterior deliberação, como forma de resguardar e assegurar o resultado útil desta demanda. Comunique-se ao Juízo de primeiro grau. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 13 de abril de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator